Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712812-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA GONCALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes quanto ao retorno dos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator